Tribunal: CARF
Processo: 13839.001302/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar e recolher essa contribuição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação. Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário. As alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, uma vez que não apresentados motivos para possível relativização do instituto da preclusão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001302/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ALUMÍNIO FUJI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar
e recolher essa contribuição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais
que não tenham sido articuladas na impugnação. Em decorrência da preclusão,
não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito
específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de
contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. As alegações de defesa devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, uma vez que não apresentados motivos para possível
relativização do instituto da preclusão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001302/2008-50
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria tributação de pagamentos a título de abono, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-23.151 – 6a
Turma (fls. 97/106), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
(DRJ/CPS), em sessão de 9 de setembro de 2008, que julgou procedente o Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.033.215-6.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
33/35), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 432.059,31, relativo às contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a
contribuições destinadas a outras entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), cujos
recolhimentos não foram comprovados pela autuada.
O procedimento fiscal refere-se ao período 04/2004 a 12/2005 e os valores
lançados foram extraídos das folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) e Livros Diários
anos de 2004 e 2005.
Constam da presente Notificação débitos relativos à Folha de Pagamento de
salários pagos a empregados e pagamento de Pro Labore (FP), assim como, pagamentos
efetuados a empregados, sob o título de abono Convenção Coletiva do Trabalho – CCT (ABO),
cujos valores, indevidamente, não foram incluídos como salário de contribuição.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 42/60, onde não contesta o lançamento propriamente dito, quanto às
diferenças de base de cálculo apuradas, e se limita a demonstrar inconformidade quanto à
cobrança das contribuições destinadas ao Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
(INCRA) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), assim
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

como, quanto ao arrolamento de bens efetuado pela fiscalização e à incidência de juros de mora,
calculados pela taxa SELIC, sob os débitos lançados.
Assim, deixa de se manifestar quanto aos débitos lançados provenientes das
diferenças apontadas pela autoridade fiscal relativos à folha de pagamento de salários pagos a
empregados e pagamento de Pró-Labore. Também não se manifesta quanto à diferença apurada
decorrente de pagamentos efetuados a empregados, sob o título de abono - CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho), cujos valores não foram incluídos como salário de contribuição. Eis os
principais excertos constantes da impugnação apresentada:
I - DOS FATOS
A IMPUGNANTE é pessoa jurídica com atividade relacionada a industrialização e ao
comércio de panelas de alumínio.
Entretanto, ocorreu que no mês de março de 2008, recebeu a visita da fiscalização, que
culminou na constituição de crédito tributário ilegal através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débitos - NFLD n.° 37.033.215-6, uma vez que o sr. Agente Fiscal
constituiu crédito tributário relativos ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, exações que
a IMPUGNANTE não pode ser contribuinte.
Além disso, também está corrigindo o suposto débito pela Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, o que é também inconstitucional, na
medida em que essa Taxa Selic não pode ser índice de correção monetária de Impostos
e Contribuições. Se isso não bastasse, ainda Lavrou TAB - Termo de Arrolamento de
Bens e Direito, para garantir a execução, praticamente “penhorando” o Galpão
Industrial da IMPUGNANTE, medida que, “prima facie” se mostra ilegal e
inconstitucional, pois para -garantir .possível execução a IMPUGNADA arrolou Galpão
Industrial com valor. de mercado de R$ 10.000.000,00, conforme se verá a seguir:
II - DO DIREITO
Preliminarmente, cumpre deixar assentado que essa atitude da fiscalização, de garantir
possível execução futura, sem trânsito em julgado administrativo, no mínimo, não se
coaduna com o disposto no artigo 37 da nossa Constituição Federal. O Saudoso mestre
Aliomar Baleeiro, em sua obra intitulada “Direito Tributário Brasileiro”, em sua lla
edição, que foi atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi, Editota Forense, ano
1999, p. 1002, assim descreve atitudes desse tipo da fiscalização:
(...)
Esse arrolamento representa um retrocesso nas instituições brasileiras, para voltarmos à
época das inquisições, onde ao Estado tudo era permitido, até mesmo de interferir na
atividade econômica de seus cidadãos. Ora, jamais se pode permitir essa interferência,
mesmo, porque toda propriedade do Contribuinte está cumprindo a sua fiinção social, a
de gerar empregos.
Ademais, a IMPUGNANTE tem o direito de que uma possível execução seja feita pelo
meio menos oneroso possível.
Por tudo que foi dito, esse arrolamento é no mínimo excessivo e inválido, pois para
garantir um crédito tributário de R$ 500.000,00 (quinheNtos mil reais) arrolou Galpão
em área de 52.174,00 m2, com valor de mercado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais).
A QUESTÃO DO INCRA
De início, cabe ressaltar que a Contribuição para o INCRA não foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, uma vez que no respeitante à contribuição da Lei n.°
2.613/55, embora calculada sobre a folha de salários e desenvolvesse o Incra
atividades semelhantes ao Senai, só que no meio rural, o ordenamento maior não a
ressalvou.
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

Como contribuição especial que é, o INCRA tem como fundamento constitucional no
art. 149, que assim estabelece:
(...)
O art. 3° dessa lei estabeleceu que a alíquota de 2,5% e quem deveria pagar essa
contribuição compulsória seriam as empresas ligadas às atividades do campo e não das
cidades, como no caso do Sesi e Senac.
Pelo que se pode notar, quem deve recolher o INCRA são as empresas e cooperativas
ligadas, intimamente, as atividades do campo e não as empresas, prestadoras de serviço
de ensino urbanas.
(...)
Assim, a norma instituidora do INCRA, não sendo recepcionada pela CF/88, perdeu o
seu fundamento de validade. Se as atividades do INCRA foram atribuídas ao SENAR,
novo órgão criado por lei, o INCRA perdeu a sua função social.
Como o próprio caput do artigo 149 da Constituição Federal ensina, as contribuições
sempre foram caracterizadas pelos seus objetivos ou por suas funções, podem também
ser definidas como “imposto” de aplicação especial em determinada área de
desenvolvimento.
Ora, os objetivos do INCRA foram desvirtuados e perderam sua aplicação com o
advento da Lei n.° 8.315/91, assim estabelecendo o seu art. 1°:
(...)
Portanto, falta ao INCRA a causa jurídica para sua exigência, uma vez que se trata de
Contribuição Especial, que está intimamente vinculada às atividades rurais, que é
obrigatória e que atualmente é exercida pelo SENAR.
(...)
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE
Não se pode fugir do mandamento do art. 149 da CF/88, que estabelece normas sobre a
instituição, pelal União, das contribuições especiais (SEBRAE), podendo instituir
exações corporativas, tão somente no interesse das categorias profissionais ou
econômicas, com atuação específica em suas áreas, portanto com contribuintes
específicos, vedada a destinação diversa.
Nota-se nos mandamentos da Lei n.° 8.029/90, como fundamentou a REQUERIDA na
NFLD, que somente as empresas tipicamente comerciais é que estariam abrangidas pela
incidência tributária.
Através da lei n.° 8.029/90 alterada pela Lei n.° 8.154/90, ao instituir o chamado
“adicional” para o SEBRAE, houve a criação disfarçada de nova Contribuição Social
Especial.
(...)
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – JUROS
Em que pese o direito de lançar, também a correção monetária pela SELIC não merece
guarida.
Os juros cobrados pela Taxa SELIC incidentes sobre os supostos débitos não condizem
com a conjuntura econômica do País, pois essa taxa de juros é aplicada deliberadamente
sobre todos os débitos fiscais.
(...)
III - CONCLUSÃO
O Direito de Lançar da REQUERIDA não pode infringir o direito de propriedade, da
razoabilidade, da proporcionabilidade, da legalidade, quando pretende garantir um
possível crédito tributário de R$ 500.000,00 arrolando um bem que valor R$
5.000.000,00.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

Como se isso não bastasse, quer constituir crédito tributário de contribuições especiais
como INCRA e SEBRAE sem a competente edição de Lei Complementar e, ainda,
corrigindo monetariamente pela SELIC, aumentando o crédito tributário em 150%.
IV - DO PEDIDO
ANTE TODO O EXPOSTO, requer a IMPUGNANTE, respeitosamente, se digne
Vossa Senhoria em receber o presente recurso, mandando autuá-lo e processá-lo na
forma estatuída em lei, para em seguida conhecer de seus argumentos, para o fim de
suspender e cancelar as exigências impostas pela NFLD n.° 37.033.215-6, pela
constituição ilegal de créditos tributários relativamente às contribuições para INCRA e
SEBRAE, bem como pela correção ilegal e inconstitucional das Taxa Selic;
Requer-se, ainda, seja cancelado o arrolamento de bens, por ser ilegal e inconstitucional,
na medida em que o STF já julgou inconstitucional a exigência de depósito prévio para
garantia de admissibilidade de recurso administrativo, através da ADIn 1976, que pode
ser aplicado ao presente caso pelo princípio da analogia.
Se isso não bastasse, requer seja o arrolamento de bens declarado excessivo, e, portanto,
inválido, na medida em que para garantir um crédito tributário de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) relacionou, também, o Galpão Industrial da IMPUGNANTE com
área de terreno de 52.174,00 m2, que atualmente vale 10.000.000,00 (dez milhões de
reais).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. Os débitos
previdenciários, por comando da Lei n° 8.212/91, sujeitam-se ao cômputo de juros
equivalentes à taxa SELIC e a multa moratória, aplicados em caráter irrelevável.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS - TAB. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ não tem competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em
relação ao Termo de Arrolamento de Bens lavrado pela fiscalização.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
114/142), onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, mas também inova ao
contestar, somente na fase recursal, a parte do lançamento relativo à cobrança das contribuições
sobre os valores por ela pagos a título de abono - CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e não
incluídos como salário de contribuição, conforme os excertos abaixo reproduzidos:
I - DOS FATOS
A RECORRENTE é pessoa jurídica com atividade relacionada a industrialização e ao
comércio de panelas de alumínio.
Entretanto, ocorreu que no mês de março de 2008, recebeu a visita da fiscalização, que
culminou na constituição de crédito tributário ilegal através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débitos - NFLD n.° 37.033.215-6, uma vez que o sr. Agente Fiscal
constituiu crédito tributário relativos a diferenças nas folhas de pagamentos de salários
pagos a empregados e pagamento de pró-Iabore e, ainda, de pagamentos efetuados a
empregados, sob a denominação de ABONOS, com fulcro na Convenção Coletiva de
Trabalho) e cujos valores entende a RECORRENTE não devem ser considerados como
salários, não devendo portanto integrar a Base de Cálculo da exação.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

Assim, não podendo integrar a Base de Cálculo da Contribuição, também não devem
compor a Base de Calculo do INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Além disso, também está corrigindo o suposto débito pela Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, o que é também inconstitucional, na
medida em que essa Taxa Selic não pode ser índice de correção monetária de Impostos
e Contribuições.
Se isso não bastasse, ainda Lavrou TAB - Termo de Arrolamento de Bens e Direito,
para garantir a execução, praticamente "penhorando" o Galpão Industrial da
RECORRENTE, medida que, “prima facie” se mostra ilegal e inconstitucional, pois
para garantir possível execução a RECORRIDA arrolou Galpão Industrial com valor de
mercado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais), conforme se verá a seguir:
II - DO DIREITO
Os pagamentos à título de ABONO conforme determina a Convenção coletiva de
Trabalho, não devem compor a Base de Cálculo da exação, senão vejamos:
A constituição desse crédito tributário viola os acordos sindicais na medida em quer
incidir a exação em valores que tem natureza de indenização, uma vez que o
EMPREGADOR não tem disponibilidade financeira para arcar com mais esse custo;
agindo dessa forma a administração está:
1- interferindo e determinando a incidência de contribuições previdenciárias em verbas
de natureza indenizatória, ao contrário ao que foi homologado e firmado entre patrões e
empregados;
2- não considera que a Justiça do Trabalho vem decidindo e suas formalidades previstas
no artigo 832 da CLT pois especifica a natureza das parcelas e estabelece o limite da
responsabilidade do recolhimento previdenciário quando determina o recolhimento pelo
provimento CGJT 01/96.
DO ARTIGO 158 do CPC C, 840, 841 DO CC
DA LIBERDADE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES
(...)
A RECORRENTE tem o direito de propor o acordo que melhor lhe convier. O
FUNCIONARIO tem o direito de aceitar o acordo abrindo mão de pedidos que foram
pleiteados pelo seu Sindicato, mesmo porque sobre eles não há coisa julgada. Levando
em conta que o acordo foi feito na presença do Empregado e do Empregador, que
Sindicato os homologou.
Assim, a r. decisão recorrida viola os artigos citados na medida em que desconsidera a
validade do acordo celebrado entre Patrões e Empregados na presença do Sindicato,
desrespeitando o direito de livre negociação entre as partes e determinando a incidência
das contribuições previdenciárias sobre o total do Abono, considerando tal acordo como
verbas de natureza salarial.
DAS DECISÕES JURISPRUDENCIAIS DIVERGENTES
(...)
Conforme decisão do TST é totalmente válido acordo celebrado entre Reclamante e
Reclamada onde se atribuiu natureza indenizatória a 100% do valor avençado, estando
correta a 'homologação judicial que se fincou na Lei que dispõe que, sobre as verbas de
caráter indenizatório, não há incidência fiscal ” sendo que não houve violação ao artigo
43 da Lei n° 8.212/91, " pois de acordo com o egrégio "TRT o demonstrativo de fl. 32
atende aos requisitos legais e encontra ressonância nos autos, que contêm os pedidos
que foram objeto do ajuste".
O TRT ressalta que houve a discriminação das verbas de caráter indenizatório conforme
determina a Lei 10.035/00 tornando o apelo do INSS improsperável.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

O TST confirmou a decisão do TRT entendendo correta a homologação judicial que se
fincou na Lei que dispõe que, sobre as verbas de caráter indenizatório, não há incidência
fiscal.
Assim, "mutatis mutandis”o v. acórdão recorrido contraria a decisão do Colendo TST
pois determina a incidência de recolhimentos previdenciários sobre o total do acordo
sindical, ou seja, sobre as verbas de natureza indenizatória sob o fundamento de que não
pode o acordo estabelecer valor acessório sem discriminar o principal. O Colendo TST
de maneira diferente, decide que é válido o acordo onde se estabelece 100% de verbas
indenizatórias, sendo que sobre tais verbas diz a lei fiscal não há incidência de
recolhimentos previdenciários.
(...)
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
(...)
Administração Pública deve se pautar pelos princípios estabelecidos no artigo 37 da
CF/88, entre os quais, o da legalidade. A decisão Recorrida contraria o princípio
estabelecido no artigo 37 da CF/88 pois determina a incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória, o que não está previsto pela
legislação previdenciária.
O artigo 22 da lei 9212/1991 determina sobre a contribuição previdenciária da empresa:
(...)
O recolhimento previdenciário incide sobre a remuneração paga ao empregado, ou seja,
as verbas de natureza salarial que visem retribuir o trabalho prestado.
(...)
Qual é a lei que obriga as partes em acordo sindical a celebrar acordo somente sobre as
verbas de natureza salarial ou obriga a discriminar o valor do principal uma vez
declarado o acessório? Qual lei que determina a incidência tributária previdenciária
sobre verbas de natureza indenizatória? Não há.
Assim, data máxima vênia, a declaração de que: “não poderiam as partes declarar o
acessório, sem minimamente estabelecer valor razoável ao principal, que no caso dos
autos eram as diferenças da hora/aula" não encontra amparo legal e constitucional,
razão pela qual o presente Recurso deverá ser conhecido e provido para reformar o v.
acórdão e declarar válida o acordo sindical com incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas de que considerou erroneamente de natureza salarial.
Preliminarmente, cumpre deixar assentado que essa atitude da fiscalização, de garantir
possível execução futura, sem trânsito em julgado administrativo, no mínimo, não se
coaduna com o disposto no artigo 37 da nossa Constituição Federal. O Saudoso mestre
Aliomar Baleeiro, em sua obra intitulada “Direito Tributário Brasileiro”, em sua lla
edição, que foi atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi, Editota Forense, ano
1999, p. 1002, assim descreve atitudes desse tipo da fiscalização:
(...)
Esse arrolamento representa um retrocesso nas instituições brasileiras, para voltarmos à
época das inquisições, onde ao Estado tudo era permitido, até mesmo de interferir na
atividade econômica de seus cidadãos. Ora, jamais se pode permitir essa interferência,
mesmo, porque toda propriedade do Contribuinte está cumprindo a sua fiinção social, a
de gerar empregos.
Ademais, a RECORRENTE tem o direito de que uma possível execução seja feita pelo
meio menos oneroso possível.
Por tudo que foi dito, esse arrolamento é no mínimo excessivo e inválido, pois para
garantir um crédito tributário de R$ 500.000,00 (quinhemtos mil reais) arrolou Galpão
em área de 52.174,00 m2, com valor de mercado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

A QUESTÃO DO INCRA
De início, cabe ressaltar que a Contribuição para o INCRA não foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, uma vez que no respeitante à contribuição da Lei n.°
2.613/55, embora calculada sobre a folha de salários e desenvolvesse o Incra
atividades semelhantes ao Senai, só que no meio rural, o ordenamento maior não a
ressalvou.
(...)
Como contribuição especial que é, o INCRA tem como fundamento constitucional no
art. 149, que assim estabelece:
(...)
O art. 3° dessa lei estabeleceu que a alíquota de 2,5% e quem deveria pagar essa
contribuição compulsória seriam as empresas ligadas às atividades do campo e não das
cidades, como no caso do Sesi e Senac.
Pelo que se pode notar, quem deve recolher o INCRA são as empresas e cooperativas
ligadas, intimamente, as atividades do campo e não as empresas, prestadoras de serviço
de ensino urbanas.
(...)
Assim, a norma instituidora do INCRA, não sendo recepcionada pela CF/88, perdeu o
seu fundamento de validade. Se as atividades do INCRA foram atribuídas ao SENAR,
novo órgão criado por lei, o INCRA perdeu a sua função social.
Como o próprio caput do artigo 149 da Constituição Federal ensina, as contribuições
sempre foram caracterizadas pelos seus objetivos ou por suas funções, podem também
ser definidas como “imposto” de aplicação especial em determinada área de
desenvolvimento.
Ora, os objetivos do INCRA foram desvirtuados e perderam sua aplicação com o
advento da Lei n.° 8.315/91, assim estabelecendo o seu art. 1°:
(...)
Portanto, falta ao INCRA a causa jurídica para sua exigência, uma vez que se trata de
Contribuição Especial, que está intimamente vinculada às atividades rurais, que é
obrigatória e que atualmente é exercida pelo SENAR.
(...)
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE
Não se pode fugir do mandamento do art. 149 da CF/88, que estabelece normas sobre a
instituição, pelal União, das contribuições especiais (SEBRAE), podendo instituir
exações corporativas, tão somente no interesse das categorias profissionais ou
econômicas, com atuação específica em suas áreas, portanto com contribuintes
específicos, vedada a destinação diversa.
Nota-se nos mandamentos da Lei n.° 8.029/90, como fundamentou a REQUERIDA na
NFLD, que somente as empresas tipicamente comerciais é que estariam abrangidas pela
incidência tributária.
Através da lei n.° 8.029/90 alterada pela Lei n.° 8.154/90, ao instituir o chamado
“adicional” para o SEBRAE, houve a criação disfarçada de nova Contribuição Social
Especial.
(...)
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – JUROS
Em que pese o direito de lançar, também a correção monetária pela SELIC não merece
guarida.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

Os juros cobrados pela Taxa SELIC incidentes sobre os supostos débitos não condizem
com a conjuntura econômica do País, pois essa taxa de juros é aplicada deliberadamente
sobre todos os débitos fiscais.
(...)
III - CONCLUSÃO
Os acordos sindicais, no que atnge ao ABONO jamos pode ser considerado como cerba
de natureza salarial, mas sim indenização, portanto, não índice a exação.
O Direito de Lançar da REQUERIDA não pode infringir o direito de propriedade, da
razoabilidade, da proporcionabilidade, da legalidade, quando pretende garantir um
possível crédito tributário de R$ 500.000,00 arrolando um bem que valor R$
5.000.000,00.
Como se isso não bastasse, quer constituir crédito tributário de contribuições especiais
como INCRA e SEBRAE sem a competente edição de Lei Complementar e, ainda,
corrigindo monetariamente pela SELIC, aumentando o crédito tributário em 150%.
IV - DO PEDIDO
ANTE TODO O EXPOSTO, requer a RECORRENTE, respeitosamente, se digne Vossa
Senhoria em receber o presente recurso processa-lo na forma estatuída em lei, para em
seguida, encaminha-lo ao Conselho de Contribuintes, ao qual requer sejam os seus
argumentos conhecidos, para o fim de dar provimento ao presente recurso e no mérito
suspender e cancelar as exigências impostas pela NFLD n.° 37.033.215-6, pela
constituição ilegal de créditos tributários, uma vez que tais divergências apontadas, tem
como fundamento em acordo Sindical, onde se chegou a uma indenização aos
trabalhadores, que se denominou “abono” sem natureza salarial; também são ilegais os
seus reflexos relativamente às exsações para INCRA e SEBRAE, bem como pela
correção ilegal e inconstitucional das Taxa Selic;
Requer-se, ainda, seja cancelado o arrolamento de bens, por ser ilegal e inconstitucional,
na medida em que o STF já julgou inconstitucional a exigência de depósito prévio para
garantia de admissibilidade de recurso administrativo, através da ADIn 1976, que pode
ser aplicado ao presente caso pelo princípio da analogia.
Se isso não bastasse, requer seja o arrolamento de bens declarado excessivo, e, portanto,
inválido, na medida em que para garantir um crédito tributário de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) relacionou, também, o Galpão Industrial da IMPUGNANTE com
área de terreno de 52.174,00 m2, que atualmente vale 10.000.000,00 (dez milhões de
reais).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
25/09/2008 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 110).
Consta na folha 111 a lavratura de “Termo de Perempção”, devido a suposto
transcurso do prazo previsto para recurso sem manifestação por parte da autuada. Entretanto, na
fl. 114 verifica-se que foi procedida a protocolização do recurso ora sob análise, no dia
28/10/2008, mas em outra unidade da RFB (Delegacia da Receita Federal do Brasil –DRF - em
Campinas), o que motivou a lavratura do referido “Termo de Perempção”, devido à demora na
remessa do recurso à unidade de jurisdição da autuada (DRF/Jundiaí). Considerando que o prazo
máximo para interposição do recurso seria justamente o dia 28/10/2008, uma vez que os 30 dias
corridos se encerraram em um sábado, seguido de ponto facultativo no dia 27/10/2008, tem-se
por tempestivo o recurso apresentado.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

ABONO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO
Conforme relatado, o recurso apresentado pela contribuinte inova ao contestar
matéria não abordada no momento da impugnação. Trata-se da parte do lançamento relativo à
cobrança das contribuições sobre os valores pagos pela autuada a título de abono - CCT
(Convenção Coletiva de Trabalho) e não incluídos como salário de contribuição, matéria esta
que somente foi contestada nesta fase recursal, tendo sido, inclusive objeto de expressa
manifestação pela autoridade julgadora de piso nos seguintes termos:
De plano, cumpre informar que o autuado não nega os fatos articulados na presente
NFLD - ou seja, que existem os débitos relativos à folha de pagamento de salários
pagos a empregados e pagamento Pró-Labore, proveniente da diferença apontada pela
autoridade fiscal, bem como pagamentos efetuados a empregados, sob o título de abono-
CCT (convenção coletiva de trabalho), cujos valores não foram incluídos como salário
de contribuição. Aliás, diga-se de passagem, a defesa nem sequer tece qualquer
comentário sobre esse assunto.
Ao contrário, como já se pôde notar pelo teor dos argumentos da defesa, a discussão
gira em torno da suposta ocorrência de inconstitucionalidade do lançamento baseado na
exigência do INCRA e SEBRAE, bem como a aplicação da Taxa Selic como juros de
mora e do seu inconformismo sobre o arrolamento efetuado pela fiscalização do Galpão
Industrial da empresa com área de terreno de 52.174, m2, que, segundo o impugnante,
atualmente vale R$ 10.000.000,00 para garantir um débito de R$ 500.000,00.
Desse modo, verifica-se que a simples ausência de contestação dos fatos implica
admitir-se, de plano, que a NFLD é procedente.
De fato, a peça impugnatória limita-se às alegações de inconformidade quanto à
cobrança das contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, assim como, quanto ao
arrolamento de bens efetuado pela fiscalização e à incidência de juros de mora, calculados pela
taxa SELIC, sob os débitos lançados.
Assim, o autuado deixou de se manifestar, no momento oportuno, qual seja, o da
impugnação, quanto aos débitos lançados provenientes das diferenças apontadas pela autoridade
fiscal relativos à folha de pagamento de salários pagos a empregados e pagamento de Pró-
Labore, assim como, quanto à diferença apurada decorrente de pagamentos efetuados a
empregados, sob o título de abono - CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), cujos valores não
foram incluídos como salário de contribuição.
Ocorre que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 (que rege o
procedimento administrativo fiscal) a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
De acordo com o referido ato normativo, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem
mesmo alega.
No processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972. Nesses termos, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, e
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide
circunscreve-se aos termos da impugnação.
Há ressalva quanto a tal regra nas situações em que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o,
alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses se faz presente no caso ora sob análise.
Dessa forma, deixo de conhecer da parte do recurso em que a autuada contesta o lançamento
relativo aos débitos lançados provenientes das diferenças apontadas pela autoridade fiscal
referentes à diferença apurada decorrente de pagamentos efetuados a empregados, sob o título de
abono - CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), cujos valores não foram incluídos como salário
de contribuição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Cumpre pontuar, ainda nesta parte preliminar, que as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Entende a recorrente que não preenche os requisitos legais necessários ao
pagamento da contribuição para o Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA. Alega que, para que determinada empresa se submeta à contribuição da previdência
social rural (caso da contribuição devida ao INCRA), é necessária a qualificação do contribuinte
como praticante de atividade rural, bem como sua vinculação, situação esta que não se amolda à
atividade por ela desenvolvida, conforme declinado no contrato social. Também alega uma série
de supostas ilegalidades e inconstitucionalidades da cobrança.
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas
expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou do
desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal
expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de setembro de
1965.
O tema já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores, quanto à
legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse de toda a
coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208, Rel. Min.
Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou não recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido temos os
preceitos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
Também quanto à contribuição devida ao SEBRAE, o entendimento pacífico do
STF é no sentido de que tal contribuição, prevista no art. 8°., § 3°., da Lei n. 8.029/1990, é
constitucional e que prescinde de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício
decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada
ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua
instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o
contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57.
CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art.
146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. ­ As contribuições do art. 149, C.F. ­
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar
do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras
fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência
residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição
não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes:
RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art.
8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às
alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o
do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a
contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da
contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da
Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido,
mas improvido. (STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
27.02.2004, p. 22).
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO As
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em
perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar
o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se, nesse
julgamento, que a cobrança da contribuição destinada ao SEBRAE é
constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua instituição.
Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o
beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ
10/06/2005, p. 57)
gravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE.
Lei complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e
beneficio direto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 2' T.
REAgR 399.649/PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34)
Assim, no mesmo sentido da contribuição para o INCRA, havendo expressa
previsão legislativa para a cobrança da contribuição para o SEBRAE, não é possível a este
colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas inconstitucionalidade ou
ilegalidades, Nesse sentido a já reportada Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001302/2008-50

Na parte final do recurso a contribuinte contesta a aplicação de juros de mora com
base na taxa SELIC, também sobre fundamentos de ilegalidade e constitucionalidade.
No que se refere à aplicação da taxa SELIC, também há orientação expressa deste
Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 5, que possui efeito vinculante para a
Administração Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, mais uma vez sem razão a recorrente quanto a tal tópico.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria tributação de pagamentos a título de abono, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital